Tribunal: STF
Processo: Rcl 38255
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 8ª Turma do colendo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010493-63.2015.5.03.0111, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. Sendo incontroverso nos autos que a CEMIG, como tomadora dos serviços prestados pelo Obreiro, beneficiou-se diretamente do trabalho despendido por este, correta se afigura a sua responsabilização subsidiária pelos débitos trabalhistas eventualmente não adimplidos pela empresa contratada, nos termos da Súmula 331, V, do c. TST, já que restou caracterizada a sua culpa in vigilando, ao não demonstrar efetivo cuidado na fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços, especialmente no que se refere ao cumprimento dos direitos trabalhistas do empregado que lhe prestou serviços.”
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Paulo Generozo em seu desfavor, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada pela ora reclamante. 
    Afirma que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamada e manteve a condenação ao pagamento das verbas em decorrência da isonomia, determinando a responsabilidade subsidiária. 
    Alega que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividadefim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”. 
    Sustenta, ainda, que a decisão reclamada “colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0010493-63.2015.5.03.0111. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 8ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010493-63.2015.5.03.0111, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    Em 04/12/2019, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 8ª Turma do colendo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010493-63.2015.5.03.0111, até o julgamento final desta reclamação. 
    Devidamente citado (Doc. 29), o beneficiário deixou de apresentar contestação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    “In casu, restou demonstrado que o Autor foi contratado para a execução de serviços ligados à manutenção das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, e ainda em paridade de condições com empregados da própria tomadora dos serviços, como evidenciado pelo depoimento testemunhal de Márcio Ferreira Evangelista, a seguir transcrito:
    […]
    A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., concessionária de serviços públicos, pode contratar com terceiros somente o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados (Lei 8.987/95, art. 25, §1º). Contudo, não é esse o caso dos autos.
    Com efeito, diante da prova oral coletada, restou evidenciado que o Obreiro foi admitido para a execução de serviços ínsitos à manutenção da rede elétrica, atividade inserida, inequivocamente, nos fins diretamente perseguidos pela ora Recorrente.
    […]
    Destarte, patente a ilicitude da terceirização, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a empresa tomadora dos serviços (Súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional intransponível, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do trabalhador a concurso público (art. 37, II, CR/88). 
    Não há, pois, como se afastar a regra inserta no art. 37, II, da CF/88, que condiciona o acesso a emprego em sociedade de economia mista, como é o caso da CEMIG, à prévia aprovação em certame público (Súmula nº 331, item II, do c. TST). Admitir a responsabilidade solidária, pois, seria o mesmo que assumir as mesmas consequências do vínculo direto com a segunda Ré, o que não é o caso dos autos, sendo a declaração de responsabilidade apenas subsidiária da Cemig Distribuição S.A. medida que se impõe (Item II da Tese Jurídica Prevalecente nº 05 deste Regional)”. (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010493-63.2015.5.03.0111 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente